Tribunal: STF
Processo: Rcl 80005
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Luciano Cruz Germano para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, e fez jus à progressão ao regime semiaberto em 31/7/2021.



    Afirma que o juízo reclamado, por meio de decisão genérica, determinou a realização do exame criminológico, sustentando, em síntese, que:



    o sentenciado cumpre pena por crimes hediondos (tráficos de drogas). Ademais, é de se ressaltar que a análise do caso permite concluir que o sentenciado é reincidente.



    [...]



     a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta que a gravidade abstrata dos delitos perpetrados pelo reclamante não configura motivação apta a esclarecer eventual dúvida sobre a falta de capacidade do apenado de ajustar-se ao novo regime com autodisciplina e senso de responsabilidade, sobretudo porque a natureza e gravidade do crime já foram devidamente consideradas pelo juízo sentenciante, não cabendo ao juízo da execução penal tecer considerações genéricas e abstratas acerca da conduta do apenado, sobretudo para determinar a realização do exame criminológico.



    Aduz que o juízo reclamado adotou redação padronizada, sem individualização específica que justifique a imposição do exame criminológico, proferindo decisão genérica e aplicável a qualquer execução penal.



    Ao final, requer a cassação da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Ipatinga/MG, liminarmente, determinando ao magistrado que afaste a exigência do exame criminológico e analise o requisito subjetivo do reclamante por meio de elementos concretos relativos ao cumprimento da pena do sentenciado. 



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, que as prestou por meio do Ofício 10.173/2025 (doc. 22).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO (doc. 18, p. 1).



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso sob análise, o reclamante, condenado a mais de 20 anos de prisão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico, nestes termos:



    Trata-se da execução de penas de Luciano Cruz Germano, qualificado nos autos, atualmente em regime fechado 



    Adefesa requer a progressão de regime. 



    Manifestação do i.rmp em seq. 560.1, pela realização do exame criminológico. 



    É o relato. Decido.



    I - DO EXAME CRIMINOLÓGICO:



    Verifico que o sentenciado cumpre pena por crimes hediondos (tráficos de drogas). Ademais, é de se ressaltar que a análise do caso permite concluir que o sentenciado é reincidente. Tais fatos revelam que aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. 



    Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    Neste ponto, assevera NUCCI que:



    [...]



    A jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do tema admite a realização do exame criminológico, desde que fundamentada a decisão que o determinou. Neste sentido, a súmula nº 439, do STJ: “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 



    No mesmo sentido, a súmula vinculante nº 26 estatui que: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Vale colacionar ainda o excerto de voto da Rel. Min. Rosa Weber no julgamento do HC 111.830 (Primeira Turma, julgamento em 18-12-2012, DJE 31 de 18-2-2013), in verbis: 



    A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal.



    Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja intimada a DEPEN-MG e unidade prisional para que providenciem a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias. 



    Sendo impossível o cumprimento da providência determinada, deverá o estabelecimento prisional, no mesmo prazo supramencionado, encaminhar o sentenciado para realização de PIR pela Comissão Técnica de Classificação. 



    Intimem-se as partes.



    Cumpra-se (doc. 13, pp. 1-2).



    Conforme se verifica, o juízo reclamado anotou que o reclamante é reincidente na prática de crimes hediondos (tráfico de drogas), o que revelaria aspectos pessoais que desaconselhariam a sua liberdade, a demandar uma análise mais acurada do pedido de progressão de regime.



    Ressaltou, também, que o mero atestado carcerário não seria o bastante para a análise do requisito subjetivo, já que a gravidade do delito praticado pelo reclamante revelaria ser necessária a análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional.



    Destacou, ainda, a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psiquê do reclamante, que revelarão a segurança de colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    Observo, assim, que o juízo reclamado, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante — diante da prática reiterada do crime de tráfico de drogas — está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado não violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator